Tribunal: TJES
Processo: 5003259-84.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003259-84.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A.
AGRAVADO: H C S DA COSTA RESTAURANTE EIRELI
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento contra interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pela recorrida, deferiu em parte a medida urgente pugnada na inicial,
“
[...]
para determinar a liberação da conta digital Ifood (n.º 3576051499, em nome da razão social HCS da Costa Restaurante Eireli), até ulterior deliberação desse juízo, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (hum mil reais), que poderá ser exigida até o máximo de R$30.000,00 (trinta mil reais).
”
(Id. 7584905, dos autos originários)

Nas razões recursais, a agravante alega basicamente que integra o “Grupo Movile” junto com as empresas Zoop e Movile Pay, sendo que
“[...]a
Zoop é a instituição responsável pelas contas digitais dos restaurantes junto ao Banco Central do Brasil; já a Movile Pay é uma fintech que, com o intuito de beneficiar os restaurantes parceiros cadastrados no iFood, principalmente neste momento global crítico de pandemia do COVID-19, lançou um novo produto, em novembro/2020, chamado “Conta Digital iFood”
[...]”
. Que a iFood presta
“[...]única e exclusivamente
um serviço de intermediação digital, não possuindo, portanto, participação nas negociações em relação a aquisição da conta digital ou mesmo sobre os empréstimos disponibilizados aos restaurantes parceiros por empresas terceiras”
. Revela que o bloqueio da conta digital da agravada ocorreu em virtude de procedimento de segurança expresso no contrato firmado entre as partes e que foi provocado pela identificação de tentativas de acesso por aparelhos não cadastrados pela parte e que
“
[...]
após a análise do caso pelo time interno, tendo em vista que a comportament
o
dos autos é considerado de risco, o acesso da Agravada fora liberado, de forma que, o acesso da parte à conta está ativo e operante”,
denotando que não se justifica a manutenção da decisão atacada. Além disso, sustenta que a multa fixada pelo juízo se demonstra exorbitante para, a final, requerer seja atribuído efeito suspensivo e, o mérito, a reforma da decisão impugnada. (Id. 1352872)

Por meio da decisão do evento n. 1355638, admiti o recurso e indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Informações prestadas pelo Magistrado singular no evento n. 1382030.

Contrarrazões no evento n. 1418836, pelo desprovimento do recurso.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 23 de agosto de 2021.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do(a) eminente Relator(a).

VOTO VENCEDOR

VOTO

Ao que se vê dos autos, a recorrida ajuizou ação de obrigação de fazer com indenização por danos morais, alegando que em 07/04/2021 fez cadastro na agência de restaurantes online Ifood que, uma vez liberado pela empresa, começou a prestar serviços de vendas de produtos alimentícios, ocasião em que também indicou a conta bancária no Banestes S/A para o recebimento dos valores das vendas. Entretanto, os repasses não ocorreram e, após inúmeras tentativas de solução do problema junto ao setor de suporte da empresa, não conseguiu receber os valores que somam a quantia de R$ 43.836,59 (quarenta e três mil, oitocentos e trinte e seis reais e cinquenta e nove centavos). Que descontado o valor de um empréstimo que teve que realizar com a demandada, remanesce a pendência de repasse de R$ 40.296,86 (quarenta mil, duzentos e noventa e seis reais e oitenta e seis centavos). Que desde o início do cadastro não tem acesso à conta digital em questão e requereu, com base em argumentos fundados na existência de elementos necessários à concessão das medidas urgentes, tutela jurisdicional liminar para que
“
o Requerido seja compelido a liberar a conta digital Ifood (n.º 3576051499, em nome da razão social HCS da Costa Restaurante Eireli), bem como liberar o valor dos repasses, no importe de R$ 40.296,86 (quarenta mil, duzentos e noventa e seis reais e oitenta e seis centavos), sob pena de multa diária.”
(Id. 6998276)

O magistrado singular deferir em parte a liminar pleiteada e determinou
“
[...]
a liberação da conta digital Ifood (n.º 3576051499, em nome da razão social HCS da Costa Restaurante Eireli), até ulterior deliberação desse juízo, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (hum mil reais), que poderá ser exigida até o máximo de R$30.000,00 (trinta mil reais).
”
(Id. 6998276)

Inconformada, a agravante persegue a reforma da decisão atacada alegando basicamente que integra o “Grupo Movile” junto com as empresas Zoop e Movile Pay, sendo que
“[...]a
Zoop é a instituição responsável pelas contas digitais dos restaurantes junto ao Banco Central do Brasil; já a Movile Pay é uma fintech que, com o intuito de beneficiar os restaurantes parceiros cadastrados no iFood, principalmente neste momento global crítico de pandemia do COVID-19, lançou um novo produto, em novembro/2020, chamado “Conta Digital iFood”
[...]”
. Que a iFood presta
“[...]única e exclusivamente
um serviço de intermediação digital, não possuindo, portanto, participação nas negociações em relação a aquisição da conta digital ou mesmo sobre os empréstimos disponibilizados aos restaurantes parceiros por empresas terceiras”
. Revela que o bloqueio da conta digital da agravada ocorreu em virtude de procedimento de segurança expresso no contrato firmado entre as partes e que foi provocado pela identificação de tentativas de acesso por aparelhos não cadastrados pela parte e que
“
[...]
após a análise do caso pelo time interno, tendo em vista que a comportament
o
dos autos é considerado de risco, o acesso da Agravada fora liberado, de forma que, o acesso da parte à conta está ativo e operante”,
denotando que não se justifica a manutenção da decisão atacada. Além disso, sustenta que a multa fixada pelo juízo se demonstra exorbitante para, a final, requerer seja atribuído efeito suspensivo e, o mérito, a reforma da decisão impugnada. (Id. 1352872)

Ao proferir a decisão constante do evento n. 1355638 entendi por bem indeferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo e agora, quando da análise do mérito recursal, tenho que melhor sorte não alberga a agravante.

Ocorre que, conforme cuidei de ressaltar na decisão antes referenciada, a própria agravante informou que
“
[...]
após a análise do caso pelo time interno[...]”
o acesso da agravada à conta digital versada na lide originária foi regularizado, denotando cumprimento voluntário do ato decisório bastante a evitar a incidência da multa fixada, o que torna também irrelevante a discussão acerca da quantia das astreintes estabelecida pelo Juiz da causa.

Assim, tenho por acertada a decisão guerreada, pois o não funcionamento regular da conta da agravada no atual momento de crise socioeconômico desencadeado pela pandemia da Covid-19, como salientado pela própria agravante, quando já identificado e solucionado os problemas de acesso, denota presença de periculum in mora bastante a abalizar a concessão da liminar combatida.

Ademais, não vislumbro exorbitância no valor da multa fixada, sobretudo frente a evidente capacidade financeira da agravante, bem como pelo fato de que no decorrer do trâmite processual, acaso seja comprovada a tese de que a suspensão do acesso à conta da agravada se deu com base em regular cumprimento de regras contratuais, poderá ser minorada ou até suprimida a coima.

Nesse contexto, considerando que a natureza da demanda de origem, bem como a fase preambular do processo, entendo por bem em privilegiar os termos da decisão impugnada, máxime porque, além de possuir índole eminentemente provisória, não traduz teratologia que justifique sua reforma, ainda que parcial.

Por derradeiro, consigno que perfilho do entendimento de que a decisão judicial proferida em primeiro grau de jurisdição só deve ser reformada pelo órgão
ad quem
no caso de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que, como antes ressaltado, não é o caso.

A propósito,
“[...]
a
construção pretoriana conforta a liminar como ato judicial entregue ao livre convencimento e prudente discrição do juiz
,
só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico.[...]” (STJ – REsp: 154894/PE – Min. Rel. Milton Luiz Pereira – 1ª Turma – 12/05/1998 – DJ: 29.06.1998)

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – IMPEDIMENTO DE ACESSO À CONTA DIGITAL – PRESENÇA DE REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA URGENTE – ASTREINTES ADEQUADAMENTE FIXADAS – DECISÃO NÃO TERATOLÓGICA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1 – O não funcionamento regular da conta digital da agravada no atual momento de crise socioeconômico desencadeado pela pandemia da Covid-19, quando já identificado e solucionado os problemas de acesso, autoriza a concessão da liminar combatida.

2 – Correta a fixação das astreintes pelo magistrado singular, sobretudo frente a evidente capacidade financeira da agravante, bem como pelo fato de que no decorrer do trâmite processual, acaso seja comprovada a tese de que a suspensão do acesso à conta digital da agravada se deu com base em regular cumprimento de regras contratuais, a multa poderá ser minorada ou até suprimida.

3 – A integridade da decisão interlocutória deve ser preservada, porque possui índole eminentemente provisória e não traduz teratologia que justifique sua reforma, ainda que parcial.

4 – Agravo de Instrumento não provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 21 de setembro de 2021.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do vota da Relatora.